Tribunal: STF
Processo: ARE 1362813
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: 



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 621, I, DO CPP. NÃO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 24. NÃO HOUVE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTADA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE VOLTADA PARA A PRÁTICA CRIMINOSA. SÚMULA 444 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA SÚMULA 343 DO STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. MANTIDAS AS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REGIME SEMIABERTO. PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. Não reconhecida a prescrição da pretensão punitiva. Não houve o transcurso do prazo prescricional de 12 (doze) anos entre a data dos fatos e data do recebimento da denúncia, nos termos do artigo 110, § 1, do Código Penal, com redação anterior à Lei 12.234. Da mesma forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença, bem como, na modalidade intercorrente, até a data do trânsito em julgado em 29 de maio de 2018. 



    2. Em relação ao pleito subsidiário, quanto à personalidade do réu, a sua valoração se deu em violação à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, o que enseja a sua revisão nesta sede, em razão de ser cabível o afastamento do entendimento da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal aplicado por analogia, por envolver matéria de ordem constitucional consistente no princípio da presunção de inocência. 



    4. A pena definitiva fica estabelecida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa. 



    5. Revisão parcialmente procedente.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que “o acórdão proferido pelo Tribunal Regional da 3ª Região, ao julgar a revisão criminal interposta pelo ora recorrente, acabou negando vigência redação do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, na medida em que acabou permitindo a aplicação retroativa da Súmula Vinculante no 24 para fatos anteriores a sua edição, ocasionando em retroação em prejuízo do réu”.



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, vejam-se o ARE 964.206, Relª. Minª. Cármen Lúcia; o ARE 709.719-ED, Rel. Min. Luiz Fux, o ARE 897.714-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; o RE 1.192.924-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; o RE 1.165.040-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o RE 1159460-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CRIMES TRIBUTÁRIOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DE ENTENDIMENTO DA CORTE.



    1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    2. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve, no que importa ao presente apelo, a condenação do recorrente pela prática do delito previsto no art. 1°, III, da Lei 8.137/90, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Inviável, ainda, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 ( Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário ).



    5. No que se refere à alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em matéria de crimes tributários, é mister considerar o teor da Súmula Vinculante 24, de acordo com a qual " não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo ".



    6. Não prospera a pretensão defensiva, a fim de que se considere data anterior para o início da contagem do prazo da prescrição. Nem se argumente que o entendimento constante da referida Súmula Vinculante não poderia ser aplicado ao caso em estudo, a pretexto de serem os fatos anteriores à edição do referido enunciado sumular, pois não se trata aqui de inovação legislativa, mas, tão somente, de consolidação de um entendimento jurisprudencial de há muito adotado por esta SUPREMA CORTE.



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator